Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-82.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-82.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIS PAMPONET VEIGA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS E REAJUSTE SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL FUNDADA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MORA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. IMPROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por TAIS PAMPONET VEIGA e pelo MUNICÍPIO DE ARACI contra sentença proferida na ação de cobrança de diferenças salariais e reajuste retroativo, proposta com base em legislação municipal. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 10 de março de 2017, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças devidas entre 10 de março de 2017 e 2022, excetuado o ano de 2021, por força da Lei Complementar nº 173/2020. Determinou a apuração dos valores em liquidação, a atualização monetária pelo IPCA-E e juros da poupança, além da regularização do CNIS. Reconheceu sucumbência recíproca, não equivalente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) se é possível a imposição judicial de pagamento de reajuste salarial retroativo com base em leis municipais específicas; (b) se incide a prescrição quinquenal ou decenal; (c) a forma de cálculo das diferenças e reflexos; (d) a fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. As leis municipais de nº 172/2014 a 474/2025 preveem expressamente a revisão geral anual, havendo, portanto, suporte legal específico para o reajuste.

4. A pretensão autoral não visa a criação judicial de índice de reajuste, mas o cumprimento das normas locais vigentes, revelando mora administrativa.

5. O Tema 19 do STF e a Súmula Vinculante nº 37 não se aplicam, pois o caso trata de execução de norma local já existente, não de concessão judicial de reajuste.

6. A jurisprudência dominante (Súmula 85/STJ) determina aplicação da prescrição quinquenal para relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

7. O cálculo das diferenças deve observar os índices previstos nas leis municipais, aplicados de forma sucessiva e cumulativa, excluído o ano de 2021.

8. A autora obteve sucesso substancial em sua pretensão, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

9. A fixação dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação, dada a natureza da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do MUNICÍPIO DE ARACI conhecido e desprovido. Recurso de TAIS PAMPONET VEIGA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de leis municipais específicas que preveem revisão geral anual autoriza a intervenção judicial para garantir o cumprimento do reajuste, sem ofensa à separação dos Poderes.

2. A prescrição quinquenal é aplicável às pretensões de cobrança de diferenças salariais frente à Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

3. O cálculo das diferenças salariais deve observar os índices legais fixados nas normas locais, aplicados de forma sucessiva e cumulativa, excluído o ano de 2021.

4. A parte substancialmente vencedora não deve arcar com sucumbência recíproca.

5. A fixação de honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de liquidação do julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Complementar nº 173/2020; CPC, art. 86, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 19 da Repercussão Geral; STF, Tema 864 da Repercussão Geral (RE 905357/RR); Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula nº 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000359-82.2022.8.05.0014
, em que figuram como apelante TAIS PAMPONET VEIGA e outros e como apelada MUNICIPIO DE ARACI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .